Tribunal: TJSP
Processo: 1007943-13.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão – Inocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007943-13.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
TIJUCA
PLANEJAMENTO
LTDA.
ME.,
é
embargado
MUNICÍPIO
DE
ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007943-13.2018.8.26.0037/50000
2
Comarca: Araraquara
Juiz de 1a Inst.: João Baptista Galhardo Júnior
Embargante:
TIJUCA PLANEJAMENTO LTDA. ME.
Embargado:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Rediscussão Inocorrência
de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo
Civil Embargos de declaração rejeitados.”
VOTO 29576
TIJUCA PLANEJAMENTO LTDA. ME. opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do v. acórdão de fls. 191/198,
alegando omissão tendo em vista que reconheceu a nulidade do processo
administrativo à partir da decisão que indeferiu a defesa pela ora embargante,
sem, contudo, declarar a nulidade da multa imposta, de acordo com os pedido
inicial.
RELATEI.
O v. acórdão embargado, ao analisar a questão da
validade do auto de infração que impôs multa à ora embargante,
expressamente consignou a questão no sentido que:
Não há nos autos qualquer elemento que indique ilegalidade no
auto de infração em si, sendo preservada a sua higidez, em razão da presunção de
veracidade e legitimidade dos atos administrativos.
Por sua vez, no que se refere ao processo administrativo,
a decisão embargada reconheceu a nulidade em razão da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007943-13.2018.8.26.0037/50000
3
motivação e, assim, anulou a sentença, julgando parcialmente procedente a
ação.
Resta claro que a decisão Colegiada objeto dos presentes
embargos não anulou a multa imposta pela falta de elementos nestes autos
acerca da alegada invalidade do ato administrativo, mas tão somente o
processo administrativo, que por sua vez, analisará novamente a defesa
apresentada naquela instância, inclusive, se o caso, a questão da multa.

Portanto, não há se falar em omissão no julgado. Da
leitura das razões apresentadas, depreende-se que a embargante, na verdade,
objetiva a modificação do julgamento, o que é incabível em sede de embargos
de declaração, vez que não constatado equívoco sanável por esta via.
Tendo em vista que os embargos de declaração não se
prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem
ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou contradição,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Frise-se que a omissão, contradição e obscuridade
previstas no mencionado dispositivo legal devem ser verificadas na sentença
ou no acórdão, ou seja, o próprio acórdão deve padecer de contradição e/ou
omissão com ele mesmo, não com o entendimento do embargante.
E, no caso, não se verificou qualquer destas hipóteses, já
que restou bem fundamentada a convicção dos julgadores, não logrando a
embargante demonstrar o oposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007943-13.2018.8.26.0037/50000
4
Por fim, é importante consignar que é entendimento
pacífico que qualquer decisão não exige que o Juiz “rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia” (RT
413/325).
Considero
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a citação
numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp